Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025322-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DA CRUZ FERREIRA - CPF: 046.778.191-57 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002.

4. No caso concreto, a apelante permaneceu temporariamente sem acesso a valores bloqueados em sua conta bancária, não havendo comprovação de que se tratava de verba de natureza alimentar. Ademais, a condição de desemprego da apelante à época dos fatos confirma que a fixação do valor em R$ 3.000,00 está adequada ao contexto dos autos, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

5. O montante fixado em primeira instância encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara para casos análogos, não se justificando a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, não se admitindo majoração que possa configurar enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Caroline da Cruz Ferreira
em face da sentença de ID 236168663 que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante em desfavor de
NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

A sentença condenou o Requerido/Apelado à liberação dos valores bloqueados na conta bancária da Apelante e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante argumenta que o valor da indenização por danos morais não compensa os constrangimentos experimentados, pois a verba descontada pelo Apelado era alimentar e a quantia fixada é ínfima.

Alega que a retenção indevida de verba alimentar, sem aviso prévio, afetou a sua dignidade, e que o Banco agiu com descaso, quando buscou a resolução amigável.

Afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso arbitra a indenização em casos semelhantes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta que a indenização deve ter cunho pedagógico para desencorajar o banco de cometer novos atos contra os consumidores.

Assim, requer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pretende, também, que a sucumbência seja aplicada nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois decaiu da parte mínima do pedido.

Contrarrazões em ID 236168671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se que a sentença condenou o Requerido/Apelado “
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
” - sic.

Portanto, não houve sucumbência recíproca, de modo que não há que se falar na possibilidade de modificação dos honorários sucumbenciais, como pretendido no apelo (item “c”).

Assim, a controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, há que se considerar que a Apelante realmente permaneceu sem poder usufruir do dinheiro que estava em sua conta, todavia, nada fora comprovado que o montante era de natureza alimentar.

Além disso, em que pese os transtornos causados, é incontroverso nos autos que a Apelante estava desempregada à época dos fatos (ID 236168172), de maneira que a fixação da indenização no montante pretendido (R$ 10.000,00) pode caracterizar o enriquecimento sem causa da vítima.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Registra-se que em caso semelhante esta Colenda Câmara aplicou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL
– ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma. Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.
Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Por consequência, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024